Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. RESSALVA DE APURAÇÃO DE DIFERENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão se o agravante, apesar de concordar com os cálculos, expressamente ressalva que aqueles valores seriam provisórios, eis que somente após o pagamento da multa seria possível aferir o montante exato.
II – Se a decisão que fixou os parâmetros para apuração do valor devido consignou que “o valor médio dos combustíveis a ser considerado nas contas deve ser aqueles divulgados pela ANP do Distrito Federal, tendo como data a do efetivo pagamento”, deve ser ressalvada a apuração de eventual diferença, levando em consideração o preço do combustível na data em que houver o efetivo pagamento da multa.
III – Deu-se provimento ao recurso.